Tribunal: TJMT
Processo: 1003818-73.2019.8.11.0040
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003818-73.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos, Assistência à Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAMIRO DE SOUZA LEITE - CPF: 808.822.009-25 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Estado Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RAMIRO DE SOUZA LEITE - CPF: 808.822.009-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE —
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1657156/RJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — IMPRESCINDIBILIDADE — COMPROVAÇÃO.

Observados os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no que se refere a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS e, comprovada
a
imprescindibilidade de sua utilização no tratamento de idoso acometido de
doença pulmonar obstrutiva crônica e neoplasia maligna de pulmão, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 15835996) proferida em
ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência
.

Assegura que não houve comprovação de “
urgência do tratamento
”, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT.

Contrarrazões de Ramiro de Souza Leite (Id. 15831862).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 19925449), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido vertido na peça inicial, fazendo-o com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para o fim de condenar o Requerido Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento dos medicamentos ‘alenia 12/400 (formoterol + budesonida)’ e ‘spiriva 2,5mg (brometo de tiotropio)’, nomes científicos, no prazo de 05 dias, se ainda não tiver sido fornecido, contados da intimação da presente sentença, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário para restabelecimento da saúde da parte Requerente.

Para o caso de descumprimento, incorrerá o responsável em eventual improbidade administrativa e responsabilização criminal por desobediência, prevaricação ou outro tipificável à espécie.

Por derradeiro, no que diz respeito às verbas da sucumbência, deixo registrado que o Requerido ficará isento do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2.001.

Quanto aos honorários de advogado, na hipótese de ação civil pública promovida pelo Ministério Público, partindo da premissa de que é defeso aos membros do Ministério Público auferi-los (art. 128, § 5.º, inciso II da CRFB/88), não haverá condenação em honorários (Nesse sentido: RT 729/202; JTJ 175/90).

Sentença não sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC.

Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.[...] (Id. 15835996, fls. 9/10).

De início, é
de se registrar que o tema nº 106 do
Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu novos critérios sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 04 de maio de 2018. [com negrito no original]

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração no recurso especial nº 1657156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos e assentou:

[...]
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

A
ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência
foi proposta em 7 de junho de 2019, portanto, aplica-se a tese fixada.

Prossigo.

Ramiro de Souza Leite, com sessenta e um (61) anos de idade, apresenta
doença pulmonar obstrutiva crônica (CID 10 J44.1)
e
neoplasia maligna de pulmão
, razão pela qual necessita, com urgência, fazer uso dos medicamentos
Alenia
®
e
Spririva
®
, conforme prescrição médica.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.”.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7º. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

Embora o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT aponte que não restou comprovada a urgência no uso dos fármacos, além de mencionar que o medicamento
Spririva
®

não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, os relatórios médicos estão a indicar, especificamente, as razões pelas quais a utilização dos fármacos são imprescindíveis e urgentes ao tratamento do idoso:

Parecer Técnico Farmacêutico NAT Nº 0732/2019

[...]

Não há urgência
;

Não consta nos autos se a autora fez uso dos medicamentos preconizados nas portarias do Ministério da Saúde, para que fique estabelecida escala terapêutica
.

[...]

Formoterol + Budesonida
: [...]
É assegurado pelo SUS
, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo responsabilidade do Estado (aquisição e distribuição) deste fármaco.

[...]

Spiriva (brometo de tiotrópio)
: [...] A CONITEC tornou pública a decisão de não incorporar esta medicação no SUS para o tratamento de DPOC.
Esse medicamento não está incluído na lista de Assistência Farmacêutica do SUS
. [...]. (Id. 15835974). [sem negrito no original]

Laudo médico

O paciente Ramiro de Souza é portador de DPOC grave CID J44 e neoplasia maligna de pulmão, devendo fazer uso das medicações prescritas (Alenia® e Spririva®). O não uso acarreta em piora clínica e risco de aumento de complicação
. [...]. (Id. 15835953, fls. 2).

Relatório médico

Informo que o paciente Ramiro de Souza Leite, [...], faz acompanhamento pela especialidade de pneumologia no AME-SMS-Sorriso devido a quadro classificado cid J44/43 e tem prescrição de medicação tiotropio 2,5 mg + formoterol 12 mg + busdesonida 40 mg.

[...]

Informo que o paciente referido faz uso das medicações disponíveis no PCDT (formoterol e budesonida), porém devido a gravidade de sua patologia apresenta necessidade de associações medicamentosas que atualmente não estão disponíveis no programa
.

Que dentro da medicina e da especialidade procuramos sempre buscar em benefício o paciente, agir com o máximo de zelo e o melhor da nossa capacidade; considerando que o médico não pode renunciar à sua liberdade profissional, evitando que quaisquer restrições ou imposições possam prejudicar a eficácia e a correção de seu trabalho; que considerando que para tal deve aprimorar-se continuamente quando aos seus conhecimentos técnicos e ao progresso da ciência médica que é direito do médico indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas reconhecidamente aceitas e respeitadas as normas legais vigentes no país; que é dever do médico utilizar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento a seu alcance em favor do paciente.

Observando consenso de DPOC e estado atual do paciente em questão foi optado por tratamento da sua patologia. Ressalvando se do direito do aquisitor da medicação faze-la sob seu nome genérico, sem nenhuma necessidade de restringir-se a um ou outro laboratório. Informo ainda que os possíveis substitutos da medicação também não consta no Remune ou PCDT
.

Desde já coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos, caso necessário e reforço meu intenso empenho em manter o melhor tratamento e atendimento aos paciente portadores de CPOC. Pacientes estes, que são crônicos dependentes de medicação e acompanhamento contínuos. [...]. (Id. 15835957, fls. 2). [sem negrito no original]

Logo, diante das provas constantes nos autos, restou demonstrado o
preenchimento dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, para fornecimento do medicamento não incorporado a lista do Sistema Único de Saúde – SUS,
daí decorrente,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020